Tribunal: TJDFT
Processo: 0746800-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746800-78.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER BARBOSA VITOR AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTER BARBOSA VITOR contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do BANCO PAN S.A.: Analisando o documento de ID 73451434, observo que o autor aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento. O documento foi assinado pelo autor, que não impugnou a autenticidade da firma lançada. Ainda assim, sustenta a publicidade enganosa. Segundo dispõe o art. 37, §1o, do CDC, "é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços". Já na leitura rasa do documento, é possível refutar a alegação de que se tratava de um empréstimo consignado. Esta poderia ter sido a intenção do autor, mas não foi com o que se comprometeu. Há, no instrumento contratual, as taxas de juros contratadas e o custo efetivo mensal, vem como a observação de que o valor mínimo indicado na fatura será consignado para pagamento. Foi solicitado, na ocasião, o saque de R$ 10.060,00. Ao celebrar o contrato, em que não consta a quantidade de parcelas a pagar, fica evidente que não se tratava de empréstimo consignado. O mínimo esperado do autor era que, diante do valor apontado para consignação, se questionasse: por quanto tempo pagarei esta dívida? Se houvesse formulado a pergunta, teria chegado à conclusão de que o débito deveria ser saldado no mês seguinte, sob pena de incidir os juros previstos contratualmente pelos meses subsequentes. O fato de que o valor do saque seria lançado no cartão de crédito também indica que não se trata de empréstimo consignado, visto que a fatura deve ser paga no mês subsequente e que, o valor mínimo serve, quando muito, para amortizar os juros e demais encargos. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, motivo pelo qual indefiro o pedido de tutela de urgência. O Agravante sustenta que, ao invés de contratar um empréstimo consignado, contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para desconto em folha de pagamento. Salienta que, apesar de já ter pago R$ 15.920,58, ainda não há previsão para o fim dos descontos mensais da ordem de R$ 419,56. Conclui que foi ludibriado pela Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “suspensão dos descontos do seu contracheque do valor referente à contração de cartão de crédito com RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) realizada junto o banco Agravado, bem como impedir que o Agravado negative o nome do Agravante até a finalização do processo, por ser de direito e de inteira JUSTIÇA”. Preparo recolhido (IDs 20832137 e 20832142). A decisão de fls. 1/3 ID 20888708 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem contrarrazões (ID 21973446). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que foi proferida sentença no feito de origem, julgando improcedente o pedido formulado pelo Agravante (fls. 1/3 ID 85926192 – PJe 0731916-41.2020.8.07.0001), fato que induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator